Tribunal: TJES
Processo: 0000577-60.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-60.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MARIA CELINA MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INOBSERVÂNCIA DOS MARCOS TEMPORAIS. SENTENÇA GENÉRICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença da 1ª Vara de Guaçuí que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença observou a constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), conforme Tema 390 do STF, para o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) determinar se a sentença, ao reconhecer a prescrição, apresentou fundamentação adequada, com a delimitação dos marcos temporais necessários, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1340553/RS (Tema 566).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 390, confirma a constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830/80, estabelecendo que o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal possui natureza processual, sendo seguido pelo prazo prescricional de cinco anos, caso não sejam encontrados o devedor ou bens penhoráveis.

4. A sentença de primeiro grau desconsidera o Tema 390 do STF ao adotar, equivocadamente, uma premissa de inconstitucionalidade do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, o que constitui erro insuperável de procedimento.

5. A jurisprudência do STJ, fixada no REsp 1340553/RS (Tema 566), exige que, ao decretar a prescrição intercorrente, o julgador delimite expressamente os marcos temporais considerados na contagem do prazo, incluindo o período de suspensão da execução.

6. A ausência de fundamentação adequada quanto aos marcos temporais aplicáveis impede a análise pormenorizada do curso da prescrição intercorrente, caracterizando nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) deve ser observada nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, conforme o Tema 390 do STF.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a individualização dos marcos temporais aplicáveis ao caso concreto, incluindo o período de suspensão da execução fiscal, em conformidade com o Tema 566 do STJ.

3. Sentenças que não delimitam os marcos temporais na contagem da prescrição intercorrente são nulas por ausência de fundamentação, conforme o art. 489, §1º, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 489, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 390; STJ, REsp nº 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566); TJES, Apelação nº 020110012307, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 20.03.2018; TJPA, Apelação nº 0000001-45.1984.8.14.0045, Relª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que reconheceu a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal em epígrafe, movida em desfavor de
MARIA CELINA MARTINS.

Em seu recurso (ID 11665272), o Apelante defende que deve ser afastada a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito, por ofensa aos art. 40, caput e §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80 e 921, inciso III e respectivos parágrafos do CPC, bem como, à Súmula 314 do STJ e ao TEMA 390 do STF
.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que a sentença objeto da irresignação está pautada em premissa equivocada, notadamente quando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/80, com consequente interpretação conforme a Constituição, para limitar o prazo prescricional intercorrente a cinco anos, revela-se inadequado.

A esse respeito, vejamos os principais trechos da sentença, que elucidam o argumento utilizado pelo magistrado de origem:

No entanto, na hipótese vertente, necessário aferir, incidenter tantum, a questão de direito envolvendo a compatibilidade entre o mencionado dispositivo (art. 40 caput e § 4º da LEF) e a Constituição Federal.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o “controle jurisdicional misto de constitucionalidade”, exercido nos modelos difuso (sistema norte americano) e concentrado (sistema austríaco ou europeu). O controle difuso de constitucionalidade foi consagrado no sistema constitucional brasileiro desde a Constituição da República de 1891. Essa modalidade de controle pode ser exercida incidentalmente, por qualquer juiz ou tribunal dentro do âmbito de sua competência.

A finalidade principal do controle difuso é a proteção de direitos subjetivos, assim surge sempre a partir de um caso concreto levado à apreciação do Poder Judiciário, por iniciativa de qualquer pessoa cujo direito tenha sido supostamente violado, ou de ofício pelo julgador.

Com efeito, a prescrição é matéria de normas gerais de Direito Tributário sob reserva de lei complementar desde a CF/67, atualmente por força do art. 146, III, b, da CF/88. Desse modo, não pode o legislador ordinário dispor sobre a matéria, estabelecendo prazos, hipóteses de suspensão e de interrupção da prescrição, sob pena de inconstitucionalidade. Válido é o regime estabelecido pelo Código Tributário Nacional, recepcionado como lei complementar.

O CTN está dividido em dois livros: o primeiro versa sobre o "Sistema Tributário Nacional" e o segundo versa sobre as "Normas Gerais de Direito Tributário". Neste está encartado o art. 174, que dispõe sobre prescrição tributária. Como se vê, o CTN definiu a prescrição tributária como norma geral de direito tributário. E, ao dela tratar, estabeleceu que seu prazo seria de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva e definiu como marco interruptivo da prescrição, após o ajuizamento da ação, apenas o despacho do juiz que ordenar a citação (ou a citação pessoal do sujeito passivo tributário) (art. 174, parágrafo único).

A questão que ora se coloca é se o caput e o § 4º, do artigo 40, da Lei nº 6.830/80 estariam em confronto com essas disposições do Código Tributário Nacional e, assim, em colidência com o texto constitucional.

Sem dúvida, o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 padece de vício de inconstitucionalidade formal objetiva, quando relacionado às dívidas de natureza tributária, por haver invadido espaço reservado pela Constituição Federal à lei complementar. A Constituição, reitera-se, estabelece no artigo 146, III, b, de forma explícita e enfática, que fica reservada à lei complementar o trato das normas gerais em matéria de legislação tributária, inclusive quanto a "obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários".

Da interpretação conjunta do caput e do § 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, depreende-se que o início do prazo prescricional intercorrente apenas se dá após o arquivamento, que, de acordo com o parágrafo segundo do mesmo artigo, é determinado após um ano de suspensão. Assim, em primeiro lugar, não corre prescrição no primeiro ano (artigo 40, caput) e, em segundo, chega-se a um prazo total de seis anos para que se consume a prescrição intercorrente, o que contraria o disposto no CTN.

O art. 174 do CTN disciplina a prescrição para a cobrança do crédito tributário, que é feita pelo Fisco através de Execução Fiscal. O prazo é de cinco anos para todos os tributos, sendo inconstitucional o art. 40, caput e § 4º, da LEF, por entender que a interpretação que leva ao prazo de seis anos viola a reserva de lei complementar para cuidar de prescrição. Não caberia ao legislador ordinário estabelecer hipótese de suspensão da prescrição, tampouco levar ao aumento do prazo quinquenal.

Como se vê, o artigo 40, caput e § 4º, da Lei nº 6.830/80 conflitam com o disposto no artigo 174 do CTN no tocante às dívidas de natureza tributária, pois não se pode interpretar o CTN a partir de legislação ordinária, para inserir no âmbito do direito tributário um marco interruptivo diverso do que a Lei Complementar estatuiu. Assim, reclamam lhe seja dada interpretação conforme a Constituição, limitando, para tais obrigações, o prazo prescricional intercorrente a cinco anos, de forma a compatibilizar os dispositivos em tela com o artigo 174 do CTN.

Assim, à luz das premissas apresentadas, deve haver uma redução do âmbito da aplicação da norma contida no art. 40, caput e §4º, da Lei de Execução Fiscal, a fim de que seja dada a seguinte interpretação a norma: a prescrição intercorrente é a que ocorre no curso da Execução Fiscal quando, interrompido o prazo prescricional pelo despacho do Juiz que determina a citação, o sujeito ativo exequente deixar, por mais de 05 anos, de promover o andamento efetivo da execução.

Neste aspecto, decorridos mais de cinco anos do marco interruptivo da prescrição, sem qualquer resultado útil à sua satisfação, deve ser extinta a execução fiscal.

Oportuno ressaltar, que reiterados pedidos por parte da Fazenda Pública exequente no sentido de que seja realizado Sisbajud, RenaJud e suspensão do processo não são suficientes para demonstrar interesse do exequente na obtenção de diligência com resultado útil.

[...] Em que pese os argumentos tecidos pela parte autora, os autos permaneceram em andamento sem resultado útil, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva, por mais de 5 (cinco) anos, em decorrência a inação do exequente em promover atos de sua competência na esfera administrativa no sentido de localizar bens ou endereço atualizado da parte executada, motivo. pelo qual, a extinção da presente demanda é medida que se impõe.

[...] Diante das razões acima apontadas, pronuncio a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado na presente ação e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a constitucionalidade art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF) já restou sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, conforme Tema 390:

Tema 390 - Reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal.

Tese:
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
.

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que mesmo antes do julgamento do Tema 390 pelo Supremo Tribunal Federal, entendia de forma pacífica pela constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o que afasta a necessidade de maiores discussões acerca da referida tese:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 40, § 4º, DA LEI N. 6.830/1980. CONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. -
Segundo posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça afasta-se a declaração incidental de inconstitucionalidade formal do art. 40 da Lei nº 6.830/80, porquanto este versa sobre matéria processual civil - a qual é passível de regulamentação por Lei ordinária -, na medida em que estabelece, tão somente, o momento em que começa a correr o prazo prescricional intercorrente, não tratando do prazo em si. Ademais, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria afeta à inconstitucionalidade formal do § 4º do art. 40, da LEF
, nos autos do RE 636.562 - ainda pendente de resolução, inexistindo ordem de sobrestamento -, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo sobre a aplicabilidade deste regramento, renovando a eficácia da Súmula nº 314 (apelação cível n. 0358985-78.2010.8.08.0020, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 23-02-2021, data da publicação no Diário: 05-03-2021). 2. - No caso em análise não ocorreu a prescrição intercorrente reconhecida na sentença porque em nenhum momento o processo esteve paralisado em razão de conduta desidiosa do exequente. 3. - Recurso provido. (TJ-ES - AC: 00082312020068080030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º, DO ARTIGO 40, DA LEF. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Segundo posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça afasta-se a declaração incidental de inconstitucionalidade formal do art. 40 da Lei nº 6.830/80, porquanto este versa sobre matéria processual civil - a qual é passível de regulamentação por Lei ordinária -, na medida em que estabelece, tão somente, o momento em que começa a correr o prazo prescricional intercorrente, não tratando do prazo em si.
Ademais, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria afeta à inconstitucionalidade formal do § 4º do art. 40, da LEF, nos autos do RE 636.562 - ainda pendente de resolução, inexistindo ordem de sobrestamento -, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo sobre a aplicabilidade deste regramento, renovando a eficácia da Súmula nº 314. Precedentes. II - De certo que para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo. III - Nada obstante o fato de que a presente demanda esteja em trâmite desde 2005, não restam caracterizadas nos autos a desídia ou inércia do exequente nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80, a saber, em seu Art. 40. IV - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00014195920068080030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDA DO ARTIGO 40, § 4º, DA LEI N.º 6.830/80 E DO ARTIGO 6º, DA LEI N.º 11.051/2005 AFASTADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
Este egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a constitucionalidade do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, porquanto este versa sobre matéria processual civil, passível de regulamentação por Lei ordinária, na medida em que estabelece apenas o momento em que começa a correr o prazo prescricional intercorrente, não tratando do prazo em si
. 2 - A prescrição intercorrente se configura quando o exequente, após o decurso do prazo de suspensão de 01 (um) ano, deixa de promover diligências úteis por período superior ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 3 A Execução Fiscal tramitou sem que fosse promovida qualquer medida efetiva de constrição sobre o patrimônio do Executado ou de seus sócios, ensejando assim a configuração da prescrição intercorrente como reconhecido na sentença. 4 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00058749120118080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2022)

Por conseguinte, uma vez assentada a mencionada constitucionalidade, verifica-se que a sentença padece de vício insuperável, na medida em que o reconhecimento da prescrição se deu com base em premissa equivocada, em especial pelo cálculo ter sido realizado a partir do lapso temporal de 5 (cinco) anos, sem a suspensão do processo por 1 (um) ano, conforme preceitua o artigo 40 da Lei nº 6.830/80.

Assim, no caso em comento, a leitura atenta da sentença objurgada demonstra que essa foi proferida sem observância do malfadado artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, que é o regramento que
disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Logo, a inobservância dos parâmetros acima delineados para reconhecimento da prescrição atrai a nulidade da sentença.

A esse respeito, inclusive, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento reconhecendo a nulidade de sentenças que não estabelecem de forma pormenorizada os marcos temporais necessários ao exame da prescrição intercorrente em execução fiscal.

Isso considerando que a argumentação genérica de tais sentenças, que seriam aptas a fundamentar qualquer decisão que trate da prescrição intercorrente em execução fiscal, carece de fundamentação. Senão, vejamos:

[...] 4. Além disso, o caso traduz
hipótese de sentença genérica, em afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC/15, pois lançada sem qualquer individualização do caso concreto, como as datas dos atos processuais, a fim de justificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 020110012307, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

[...] 2. Em sendo possível verificar que
a argumentação lançada na sentença é

apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico, sem sequer constar o relatório acerca do caso, nem tampouco a menção aos litigantes que integram os polos da demanda executiva
. 3. Verifica-se, ainda, que os
termos da r. sentença foram invocados sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente se considerarmos que não houve nenhuma indicação dos termos iniciais e finais do prazo prescricional incidentes à hipótese examinada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012090001251, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Em se tratando de execução fiscal, a indicação dos marcos iniciais, interruptivos e finais do prazo prescricional aplicável à espécie se revela elemento essencial da decisão de mérito, o que não foi observado na espécie.

Não bastasse, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, fixou entendimento no sentido de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente em execução fiscal, tem obrigação de indicar quais os marcos legais foram aplicados na contagem do prazo. Vejamos:

[...] 4.5.)
O magistrado,

ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Dito isso,
a simples leitura da sentença acostada aos autos torna evidente que esta foi prolatada a partir da equivocada premissa de inconstitucionalidade do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e, via de consequência, de forma genérica, sem delimitação dos marcos mencionados.

Com efeito, desatendida a orientação firmada pela Corte Superior, é imperiosa a cassação da sentença vergastada, com o retorno do feito à origem, para que seja procedida à análise pormenorizada do caso concreto, inclusive da efetiva consumação da prescrição, à luz dos ditames estabelecidos no precedente vinculante editado pelo c. STJ (Tema 566), considerando inclusive a constitucionalidade do artigo 40 da Lei 6.830/80 (Tema 390 do Supremo Tribunal Federal); na esteira da jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1340553/RS. RECURSOS REPETITIVOS. [...]
6. Assim, considerando que não houve a delimitação da sentença dos marcos temporais aplicados na contagem do prazo, deve ser cassada a sentença, ante o error in procedendo, afastando-se a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem.
7. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0442887-77.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 22/05/2023; Pág. 283)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. RESP Nº1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA. I - Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará em face de REGES VERNES BARBOSA, para a cobrança do valor de R$1.120.439,00 (um milhão, cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e nove reais). II -
Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 14 (quatorze) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos.
III - O Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade. lV - Importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
V - No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica supramencionada, contrariando o disposto no item 4.5 do RESP nº1340.553/RS, o qual estabelece que "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa". VI - Ou seja, ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15. VII - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, ante a ausência de fundamentação, devendo ser prolatada nova decisão, de acordo com o item 4.5 do RESP.
Nº1340.553/RS. (TJPA; APL-RN 0000001-45.1984.8.14.0045; Ac. 12960053; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha; Julg 27/02/2023; DJPA 08/03/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, DA LEF. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.340.553 (TEMAS REPETITIVOS 566, 567, 568, 569, 570 E 571, DO STJ). AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS CONSIDERADOS NA CONTAGEM DO PRAZO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. [...] 4)
No caso concreto, ausente a referida delimitação dos marcos temporais, de rigor a anulação da sentença, com fulcro nos artigos 98, IX, da CF e 489, II, do CPC/15,
em razão do vício de fundamentação ora sinalado, restando prejudicado o conhecimento do mérito recursal. 5) Apelação parcialmente provida. (TRF 2ª R.; AC 0510280-52.2010.4.02.5101; RJ; Sexta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund; Julg. 27/02/2023)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

e DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para que, se for o caso, seja proferida nova decisão, em atenção ao Tema 390 do Supremo Tribunal Federal e Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/02/2025 às 16:17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55730326022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.